Tribunal: CARF
Processo: 10880.675666/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675666/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito. Os Conselheiros Roberto
Silva Junior e Lisandro Rodrigues de Sousa acompanharam o voto do relator por suas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675666/2009-58
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675666/2009-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675666/2009-58

Relatório
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM recorre a
este Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, objetivando a reforma do Acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia de
Julgamento em Recife que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação por intermédio da qual
o contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
no montante de estimativas.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas,
haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débito de mesmo valor
confessado em DCTF.
Cientificado daquele despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que pretendeu compensar débitos com crédito de
saldo negativo apurado em 2001, todavia, por equívoco, vinculou na DComp o crédito ao Darf
de pagamento correspondente à estimativa mensal apurada em determinado mês, o que, no seu
entender, representa erro formal de preenchimento que não macula seu direito creditório,
cabendo à autoridade administrativa o dever de retificar de ofício a declaração nos termos do art.
147, §2o do Código Tributário Nacional (CTN).
Além disso, (i) defendeu a possibilidade da compensação do saldo negativo da
CSLL, apresentando a legislação de regência; (ii) alegou que os registros da DIPJ, que indicam
apuração de CSLL a pagar, não correspondem à realidade dos fatos, mas que tal erro não pode
mais ser retificado por decurso de prazo; (iii) informou que anexou os comprovantes de
recolhimentos efetuados a título de antecipação de CSLL durante o ano 2001 para comprovar a
existência do saldo negativo; (iv) solicitou a realização de perícia contábil para verificar a
suficiência do saldo negativo para a compensação pretendida; e (v) protestou pela produção de
todos os demais meio de prova em Direito admitidos.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo não a
conheceu, concluindo, em síntese, não ser possível alterar a origem do crédito pleiteado em
DComp, no caso, como sendo crédito de pagamento indevido ou a maior, inexistente, para
crédito de saldo negativo. Aquele colegiado entendeu ainda que não caberia à DRJ analisar
pedido de retificação de DComp.
Intimado sobre a decisão de primeira instância o contribuinte apresentou
tempestivamente recurso voluntário aduzindo, em apertada síntese:
- preliminarmente, que a decisão recorrida seria nula em razão da ausência de
análise do mérito da manifestação de inconformidade mesmo diante de mero erro formal no
preenchimento do PER/DComp;
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675666/2009-58

- no mérito, que o seu pleito, em realidade, refere-se ao saldo negativo apurado ao
final do ano-calendário, e não de estimativa paga a maior, conforme documentos acostados aos
autos.
É o relatório.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675666/2009-58

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e assinado pelo próprio representante legal do
contribuinte. Preenchidos todos os seus pressupostos processuais, dele tomo conhecimento.

2
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Aduz a Recorrente que a decisão de primeira instância seria nula em razão de
deixar de analisar o mérito de sua manifestação de inconformidade simplesmente por não acatar
o direito à retificação de DComp, em sede de manifestação de inconformidade, por mero erro no
preenchimento da declaração.
Entendo não assistir-lhe razão.
Na realidade, para não conhecer da manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida apoiou-se em dispositivos regimentais da RFB e de Instrução Normativa da RFB (art.
78 da IN RFB no 1.300/2012) que atribuiriam à unidade de origem a competência para análise
sobre retificação de PER/DComp. Além disso, a turma julgadora a quo entendeu não se tratar de
erro formal no preenchimento daquela declaração.
Desse modo, a despeito da sua correição, ou não, não há que se falar em nulidade
da decisão recorrida.
3
MÉRITO
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no preenchimento da
DComp em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento indevido de estimativa
do mês de novembro de 2001, quando, em realidade, tratava-se de pedido de reconhecimento de
saldo negativo apurado ao final do período de apuração.
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente a esta
decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de
modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza e
liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação
material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não
pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675666/2009-58

informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise
da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte
para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais
retificações em suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
Consciente desse problema, a própria Administração Tributária modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois atualmente, ao
verificar a inconsistência das Per/DComp com as informações registradas nos sistemas do
fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos.
Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido, porém faculta ao
contribuinte, no prazo regulamentar, retificar as declarações entregues ao fisco para a
compatibilização dos dados – DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
Por outro lado, ao analisar conjuntamente as provas produzidas, de fato, parece-
me que não se trata de pagamento a maior das estimativas, mas, em tese, saldo negativo no
período. Se por um lado, a recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da
declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era
mesma aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das
estimativas.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675666/2009-58

A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp
ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que
este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há precedente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme pode se observar, por exemplo, no
Acórdão no 9101-004.200. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo
período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser
compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo
total do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período
anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria
restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com
contextos fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor
demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito
creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente
anual, em vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações
levam a concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que sejam
reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na perspectiva de
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie a
análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a
realização de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar
que, se for o caso, após ser devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675666/2009-58

analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de
seu direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja, a
existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária quanto a eventuais
DComps referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração a que se refere o
presente pedido.

4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital